Tribunal: TJMT
Processo: 1013453-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013453-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal fundada em crédito não tributário, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em face de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade temporal da Lei no 14.112/2020 e da interpretação do art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 em relação aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e seus efeitos na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O
voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da não sujeição dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa aos efeitos da recuperação judicial, fundamentando-se no § 4o do art. 4o da Lei no 6.830/80, que estende aos créditos não tributários a preferência conferida aos créditos tributários.

4.
A questão da aplicabilidade temporal da Lei no 14.112/2020 não configura omissão relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto o fundamento jurídico da exclusão encontra amparo na própria Lei no 6.830/80, de vigência anterior aos fatos controvertidos.

5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

6.
Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo cabível a rediscussão do mérito da causa ou modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo vedada a rediscussão do mérito pela via declaratória."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 4o, § 4o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1013453-91.2025.8.11.0000, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada em crédito não tributário.

A parte embargante fundamenta sua irresignação em alegada omissão do julgado, sustentando que o v. acórdão embargado teria deixado de analisar questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Especificamente, a embargante alega que o acórdão padeceria de omissão quanto à inaplicabilidade temporal do § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, ao caso concreto, argumentando que referido dispositivo seria posterior à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ao ajuizamento da execução fiscal de origem, motivo pelo qual não poderia retroagir para alcançar fatos pretéritos, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República.

Aduz, ademais, que o v. acórdão embargado teria se omitido quanto à análise da inaplicabilidade do art. 187 do Código Tributário Nacional aos créditos de natureza não tributária, sustentando que o art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 afastaria expressamente a incidência do referido dispositivo aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa, aplicando-se apenas os
arts
. 186 e 188 a 192 do CTN.

Argumenta que tal exclusão normativa implicaria na sujeição dos créditos não tributários aos efeitos da recuperação judicial, porquanto o art. 187 do CTN seria o único dispositivo que determinaria a não sujeição dos créditos tributários ao regime
recuperacional
, e sua inaplicabilidade aos créditos não tributários conduziria à conclusão inversa.

Sustenta, ainda, que a diferenciação legislativa entre créditos tributários (art. 83, III, da Lei 11.101/2005) e créditos decorrentes de penas pecuniárias por infração administrativa (art. 83, VII, da mesma lei) demonstraria a intenção do legislador em conferir tratamento distinto às duas categorias de créditos públicos.

Com fundamento nessas alegações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas no Id.
294208863
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada em crédito não tributário.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, infere-se que a
parte embargante sustenta que o
voto condutor do v.
acórdão teria se omitido ao não analisar que o § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, seria posterior à primeira recuperação judicial do Grupo Oi, bem como ao
ajuizamento da execução fiscal de origem, motivo pelo qual não seria aplicável ao caso concreto em face do princípio da irretroatividade da lei.

Não obstante tais razões,
verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, quando expressamente consignado que
"o § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que as execuções fiscais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, admitida somente a competência do juízo
recuperacional
para determinar a substituição de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial"
.

Ademais, o voto condutor do acórdão embargado fundamentou que
"o § 4o do art. 4o da Lei no 6.830/80 estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, sendo irrelevante a natureza tributária ou não tributária do valor devido para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
.

A questão da aplicabilidade temporal da Lei no 14.112/2020 não configura omissão relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto o fundamento jurídico da exclusão dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa dos efeitos da recuperação judicial encontra amparo na própria Lei no 6.830/80, de vigência anterior aos fatos controvertidos, conforme expressamente reconhecido no acórdão embargado.

Por outro lado, a
parte embargante alega que o
voto condutor do v.
acórdão teria se omitido quanto ao fato de que o art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 afastaria, de maneira expressa, a aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional aos créditos de natureza não tributária, o que implicaria na sujeição destes aos efeitos da recuperação judicial.

O acórdão embargado foi cristalino ao enfrentar a questão da natureza do crédito executado, consignando expressamente que
"o § 4o do art. 4o da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos
não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários"
e
que "o crédito público, seja tributário ou não tributário, quando formalizado por meio de inscrição em dívida ativa, recebe tratamento diferenciado no ordenamento jurídico, justamente em razão da supremacia do interesse público sobre o privado"
.

O voto condutor do acórdão embargado analisou pormenorizadamente a questão, citando inclusive precedente do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial".

A interpretação sistemática conferida pelo acórdão embargado demonstra que, embora o art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/80 não inclua expressamente o art. 187 do CTN entre os dispositivos aplicáveis aos créditos não tributários, a extensão da preferência conferida aos créditos tributários implica, necessariamente, na aplicação do mesmo regime jurídico quanto à não sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

No caso concreto, o
voto condutor do v.
acórdão embargado examinou de forma clara, precisa e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O voto condutor do acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão ao reconhecer que
"a novação prevista no art. 59 da Lei n.o 11.101/2005 não alcança os créditos exclusivamente excluídos
da recuperação judicial, como é o caso dos créditos fiscais lato sensu, o que abrange as multas administrativas inscritas em dívida ativa".

Ademais, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da cooperação jurisdicional, consignando que
"essa cooperação jurisdicional não implica a extinção da execução fiscal ou a suspensão automática de todos os atos constritivos. O que se permite é a análise, pelo juízo
recuperacional
, da essencialidade dos bens sobre os quais recaem atos de constrição, podendo determinar sua substituição caso sejam considerados essenciais à manutenção da atividade empresarial".

Verifica-se que, na realidade, a parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa, apresentando argumentos tendentes à modificação do resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O
voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes, demonstrando fundamentação robusta e técnica quanto à não sujeição dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa aos efeitos da recuperação judicial.

A eventual discordância da parte embargante com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim irresignação com o resultado do julgamento, que deve ser manifestada por meio de recurso próprio.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025